Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0703225-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IRISMAR DO NASCIMENTO SOUSA AUTORIDADE: JUIZ 1 VARA ENTORPECENTE DO DF DESPACHO O presente habeas corpus busca a concessão de suspensão de audiência no processo de origem para saneamento do processo, com pedidos de providências urgentes, sem juntar qualquer documento que comprove as alegações. Assim, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos, sob pena de negativa de seguimento. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 10:21:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator